Tribunal: TJDFT
Processo: 0051138-90.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.

2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição. Prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

3. “A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente” (Acórdão 1772106, 00267956420068070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Apelo não provido.